Tribunal: TJBA
Processo: 8098542-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098542-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE REAJUSTE DE URV (LEI Nº 8.880/94). SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. RECOMEÇO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AÇÃO AJUIZADA NO INTERSTÍCIO TEMPORAL LEGAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO. SINDICATO. DEFESA DOS INTERESSES DE TODA A CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMAS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO AMPLA DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTICULAR. O prazo prescricional quinquenal, iniciado com o trânsito em julgado do título coletivo em 21/02/2018, foi validamente interrompido em 23/01/2023, data do ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto pela APLB, conforme faculta o art. 202, inciso II, do Código Civil. A contagem do novo prazo reiniciou-se pela metade (dois anos e seis meses), tendo como termo final 24/07/2025. O ajuizamento da presente Liquidação Individual em 04/06/2025 é manifestamente tempestivo, devendo ser afastada a tese de prescrição da pretensão executória, e a APLB comprovou a validade de seu registro sindical à época. A legitimidade da Agravada, como servidora integrante da categoria de professores da educação estadual, é plena para executar o título coletivo, uma vez que a atuação do sindicato na fase de conhecimento se deu na modalidade de substituição processual ampla, nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 de Repercussão Geral, alcançando todos os membros da categoria, independentemente da prova de filiação. A interpretação do termo "afiliados" constante do dispositivo sentencial deve ser sistemática com a ampla legitimação constitucional do sindicato. Não prosperam os pleitos de suspensão do processo, porquanto a ordem de sobrestamento referente ao Tema 1.033/STJ restringe-se aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) não impôs, até o momento, a suspensão obrigatória para esta fase recursal, sendo imperioso o prosseguimento do feito para o devido cumprimento do título executivo.
Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
8098542-25.2025.8.05.0001
.1
, em que figuram como
agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
MARIA APARECIDA DE SOUZA FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA